Tribunal: CARF
Processo: 19515.721751/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721751/2013-14
ACÓRDÃO
2302-004.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INES MARQUES BERTONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da multa
aplicada, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em conta de depósito. A comprovação da origem dos créditos lançados em
conta de depósito deve ser realizada de forma individualizada, a fim de
permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre
as origens e os valores creditados em conta bancária.
PRECLUSÃO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL.
É preclusa a juntada de documentos em sede recursal, salvo exceções
previstas nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 7228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721751/2013-14
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 12-105.289,
julgado pela 18a Turma de Julgamento da DRJ/RJO, na qual os membros daquele colegiado
entenderam, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares arguidas e no mérito julgaram
improcedente a Impugnação.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2102-2105), o processo em
análise trata de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, dos anos-
calendário 2008 e 2009, em razão da apuração de infração por omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada cujas contas bancárias objeto
de autuação são dos bancos: HSBC, Unibanco, Bradesco e Santander. A Autoridade apontou que as
contas do HSBC e do Bradesco eram conjuntas com Marcelo Lopes Vicente, sendo o mesmo
responsável por 50% da movimentação financeira e, segundo consta, ele também foi intimado a
comprovar a origem dos depósitos. Apontou, também, não foram tributados os cheques
devolvidos de todas as instituições financeiras analisadas, restando um montante que foi
distribuído na proporção de 50% no que se refere às contas conjuntas no HSBC e Bradesco e
integralmente em nome da contribuinte no que tange à conta individual no Santander.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 2169-2183) sustentando, em síntese,
que: a) a maior parte dos depósitos seria proveniente de clientes da empresa, Mago Ra Tim Boom
Buffet Ltda. – ME, da qual é sócia de fato junto com Marcelo Lopes Vicente; b) disponibilizou à
autoridade fiscal, em 29/02/2012, relação dos cheques depositados no Bradesco com identificação
(banco, agência e número do cheque) de cada um deles e microfilmagem dos cheques
depositados no Santander e, em 05/02/2013, lista dos valores depositados nas contas mantidas no
HSBC e Bradesco, juntamente com cópia dos Contratos de Prestação de Serviços de Festas
Infantis, onde estão indicados a origem desses recursos; c) os créditos efetuados nas contas
bancárias correspondiam a pagamentos à empresa Mago Ra Tim Boom Buffet Ltda – ME, pela
prestação de serviços de festas infantis contratadas pelos seus clientes. E na conta do Santander,
além dos créditos referentes a pagamentos de clientes, também foram creditados valores
Fl. 7229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721751/2013-14
3
referentes a empréstimo provenientes de seu cônjuge; d) nas microfilmagens dos cheques
depositados na conta do Santander haveria identificação da origem desses recursos, pois nelas
constariam informações de seus emitentes (nome/razão social e CPF/CNPJ); e) face à ausência de
vinculação de alguns valores aos contratos apresentados na situação anteriormente descrita, junta
cópia dos livros contábeis e DASN (Declaração do Simples) da empresa Mago Ra Tim Boom Buffet
Ltda., nos quais constam esses créditos juntamente com os constantes dos contratos que
compuseram a matéria tributável, tendo sido contabilizados e tributados na pessoa jurídica.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição (e-fls. 4184-4193):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do
impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do
depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e
valores com cada depósito que se pretenda comprovar. O ônus da prova da
origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade tributária por tratar-
se de uma presunção legal de omissão de rendimentos passível de prova em
contrário por parte do autuado
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E INTIMAÇÕES.
Indefere-se o pedido de diligência quando a realização do mesmo se revele
prescindível para que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 4201-
4221) onde, reprisando os argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta:
Fl. 7230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721751/2013-14
4
a) a falta de análise das provas constantes dos autos;
b) a violação ao princípio da verdade material;
c) a violação ao princípio do não confisco;
d) junta documentos que já constam dos autos, bem como uma série de
documentos novos a fim de comprovar a completa ligação dos depósitos recebidos na sua conta
corrente com a pessoa jurídica Mago Ra Tim Boom;
e) aduz que, contraditoriamente, ao auto de infração, tramita perante a Justiça
Federal a Execução Fiscal n° 0057309-76.2016.4.03.6182 contra a empresa Mago Ra Tim Boom,
cujo objeto são os mesmos créditos aqui discutidos, o que caracteriza patente bitributação, além
do fato do próprio órgão reconhecer que tais valores pertencem a empresa e não aos sócios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Não conheço do argumento relativo à violação ao princípio do não confisco, por se
tratar de matéria é estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que, para tanto,
estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é exclusivo do
Poder Judiciário (Súmula CARF no 2). Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
A controvérsia trata da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
A Recorrente sustenta que as provas constantes dos autos não foram devidamente
analisadas, bem como o princípio da verdade material foi violado. Aduz que, em respeito ao
princípio da verdade material, faz-se necessária a apreciação de novos documentos juntados no
recurso, visto que a simples análise de tais documentos demonstra que as despesas se referem a
mercadorias que se destinam a um Buffet, e os valores depositados tratam de pagamentos de
clientes da Mago Ra Tim Boom, os quais já restaram comprovados nos autos, mostrando-se
notório que as contas eram utilizadas para fins de movimentação financeira da pessoa jurídica.
Que os valores foram devidamente contabilizados sob a rubrica Receita da Prestação de Serviços
da empresa Mago Ra Tim Boom e constam na Declaração Anual do Simples Nacional - DASN
Fl. 7231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721751/2013-14
5
retificadora da empresa, salientando que tramita perante a Justiça Federal a Execução Fiscal n°
0057309-76.2016.4.03.6182 contra a empresa Mago Ra Tim Boom, cujo objeto são os mesmos
créditos discutidos no presente processo.
Relativamente aos depósitos bancários de origem não comprovada, assim dispõe a
Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Diante disso, para afastar a presunção de omissão de rendimentos estabelecida
pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96, seria essencial que a Recorrente juntasse aos autos
documentação hábil a comprovar as origens dos respectivos depósitos bancários.
Ou seja, caberia à Recorrente, durante o procedimento fiscal ou quando da
impugnação, ter comprovado a origem e a natureza dos depósitos bancários, fato este que não
ocorreu, tendo em vista que o exame dos documentos juntados aos autos revela que não
restaram comprovadas as origens dos valores creditados nas contas bancárias, pelo que se
estabelece a presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto.
Na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos recursos
depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos, incumbindo
exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em
suas contas bancárias e as correspondentes origens daqueles recursos.
Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir
como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes
trechos:
Voto
(...)
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada
Como já relatado acima, a fiscalização apurou, nos anos-calendário de 2008 e
2009, uma omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada cujas contas bancárias objeto de autuação são dos
bancos: HSBC, Unibanco, Bradesco e Santander.
(...)
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem
não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada
depósito e o fato que represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a
hipótese fática à ocorrência de variação patrimonial positiva ou a indícios de
sinais exteriores de riqueza, nem tampouco demonstrar a existência de renda
auferida.
Fl. 7232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721751/2013-14
6
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o
Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de
rendimentos, cabendo exclusivamente ao contribuinte, para afastar a presunção,
provar que o fato presumido não existiu. Trata-se, portanto, de uma presunção
relativa passível de prova em contrário por parte do sujeito passivo.
O fato é que as provas documentais trazidas ao processo pela contribuinte não
possuem nexo de causalidade com os depósitos bancários de origem não
comprovada.
É de suma importância ressaltar que para que haja a prova da origem de um
determinado depósito, se faz necessário comprovar a sua procedência bem como
a natureza do crédito, por meio de elementos de prova materiais que possuam
datas e valores coincidentes, o que em momento algum foi providenciado pela
autuada, em relação aos depósitos de origem não comprovada que ensejaram o
Lançamento.
A interessada está completamente equivocada ao arguir que o Fisco é quem teria
que ter buscado, por meio de diligências, as provas de que a maioria dos
depósitos bancários diriam respeito à movimentação financeira da pessoa
jurídica, Mago Ratim Boom Buffet Ltda., e o restante dos créditos se refeririam
aos supostos empréstimos recebidos de seu cônjuge, Rogério Ricco Bertoni, por
meio de cheques sacados contra a empresa Logic (atual Provence).
Todavia, é preciso salientar que a responsabilidade em comprovar a origem de
cada depósito bancário está sobre o ombro da autuada e não da fiscalização.
Não obstante a contribuinte ter anexado aos autos, junto com sua impugnação, a
documentação de fls. 2.186 a 4.179, o fato é que o sujeito passivo não logrou criar
um vínculo entre as provas e cada depósito bancário, haja vista ter praticado
contas de chegada se utilizando de elementos probatórios que não continham
qualquer nexo de causalidade com os depósitos, como, por exemplo, os dados
apontados pela impugnante na sua planilha de fls. 2.174 e 2.175 que trata de
clientes da empresa, Mago Ratim Boom Buffet Ltda.
É de se frisar também que a interessada em momento algum provou que parte
dos depósitos bancários teria a sua origem nos alegados mútuos com seu marido
e participação da empresa Logic. Não foi possível se inferir que a contribuinte
teria recebido empréstimos de seu cônjuge, com recursos que teriam saído de
contas bancárias da empresa Logic da qual o seu esposo, Rogério Ricco Bertoni,
era sócio e este teria direito a receber lucros daquela sociedade.
É imperativo jogar luz no fato de que ainda que parte dos depósitos fossem
provenientes da empresa Logic, o que não foi demonstrado, isso por si só não
comprovaria a origem dos créditos, pois caberia existir um contrato firmado em
cartório entre as três partes, ou seja, a contribuinte, seu cônjuge e a empresa
Logic, com data de emissão anterior às transações.
Ademais, com relação aos supostos empréstimos aduzidos pela defendente, é
pertinente ressaltar que a informalidade dos negócios entre particulares diz
respeito a garantias mútuas que não são exigidas em razão da confiança entre as
partes, mas não se aplica à relação fisco-contribuinte que é formal e vinculada à
Lei.
Fl. 7233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721751/2013-14
7
Por isso, é preciso deixar claro que nos casos de empréstimos, existem dois pilares
que sustentariam a materialidade do fato, ou seja, o contrato de mútuo
registrado em cartório e a prova da efetiva transferência do numerário entre o
mutuante e o mutuário, isto é, as partes envolvidas nas operações de mútuo
alegadas pela autuada. Entretanto, a contribuinte não satisfez as duas condições
de prova, sendo impossível acatar a tese desenvolvida pela defesa.
Além disso, não é demais sublinhar que para os livros contábeis terem o condão
de servir como instrumento hábil de prova em favor de um determinado
contribuinte, não basta a sua simples escrituração, como acostado ao processo,
mas que todos os dados lançados na contabilidade estejam fundamentados em
provas materiais aptas, o que não ocorreu no presente caso, já que os
contratos/documentos entre a empresa Mago Ratim Boom Buffet e seus
respectivos clientes, não contêm qualquer relação com a autuada.
A outra proposição perquirida pela contribuinte é de que a maior parte dos
depósitos em suas contas bancárias diriam respeito à movimentação
econômico/financeira da empresa, Mago Ratim Boom Buffet Ltda, e para tanto
trouxe à colação diversos documentos da citada pessoa jurídica, inclusive com
contratos entre a mesma e seus clientes.
Não se está aqui a duvidar que uma certa quantidade de pessoas físicas entregou
recursos financeiros, por meio de cheques, à interessada, como pode ser
verificado nas cópias de cheques anexados ao processo. Entretanto, não há como
se inferir que esses cheques diriam respeito à prestação de serviço de festa, pois
quem praticava tal serviço era a empresa Mago Ratim Boom Buffet que não se
confunde com a figura da contribuinte.
Na verdade, o que a impugnante requer é que se conclua que a autuada era uma
interposta pessoa daquela empresa, o que não tem qualquer fundamento. Vale
aqui observar que a contribuinte aduz ser também sócia de fato da Mago Ratim
Boom Buffet Ltda., se utilizando de prova como: a confissão, declaração do sócio
Marcelo Lopes Vicente e cópia da página de revista com matéria onde ela figura
como sócia (como dito pela interessada na peça de defesa).
Ocorre que as contas bancárias tinham como titularidade a própria contribuinte e
o Sr. Marcelo Lopes Vicente e em nenhum momento a fiscalização, que praticou
todo o procedimento fiscal, confirmou que a impugnante seria uma interposta
pessoa.
Aliás, é inusitado esse argumento da contribuinte, tendo em vista que a própria
autuada diz ser sócia da Mago Ratim Boom Buffet Ltda., empresa da qual ela
insinua ser interposta pessoa, caindo por terra tal ilação.
Caso viéssemos a seguir a linha de raciocínio da autuada, poderia alguém vir a
perguntar se a contribuinte teria cometido uma fraude, ao ter se utilizado de
contas bancárias próprias para esconder recursos tributáveis de uma empresa da
qual ela seria sócia de fato.
Todavia, em princípio, não foi isso que a fiscalização apurou no procedimento de
auditoria. Prosseguindo, como já destacado, as provas carreadas ao processo não
obtiveram êxito em vincular a movimentação comercial da empresa, Mago Ratim
Boom Buffet Ltda, aos depósitos de origem não comprovada, apesar de a todo
instante a autuada tentar desenvolver contas de chegada cuja documentação não
Fl. 7234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721751/2013-14
8
possui qualquer nexo de causalidade com as datas e valores de cada depósito de
suas contas bancárias.
É curial revelar que a norma tributária proíbe com veemência qualquer tentativa
de se misturar a movimentação financeira de uma pessoa física com os resultados
e fatos econômicos/financeiros de qualquer pessoa jurídica, sendo as pessoas
físicas e jurídicas distintas para todo e qualquer efeito tributário.
Portanto, com fundamento em tudo que foi relatado, não há que se cogitar em
erro na qualificação do sujeito passivo, devendo a contribuinte em comento
figurar no polo passivo do presente Lançamento, uma vez que não conseguiu
comprovar a origem dos depósitos bancários de sua titularidade.
Sendo assim, não há outra hipótese se não a de manter integralmente a omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
como apurada neste Auto de Infração
De outra parte, não há como se tomar conhecimento dos documentos trazidos com
a interposição do recurso voluntário, vez que não foram apresentados no momento oportuno.
Segundo o disposto nos §§ 4o e 5o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, preclui o
direito de o Recorrente fazer prova em momento posterior à apresentação da impugnação, exceto
se demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior ou a
existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada da
impugnação.
Neste contexto, as provas apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro ou complementar uma demonstração
já iniciada. O que não é o caso dos autos.
É requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar demonstrar o
direito no momento oportuno, ou seja, quando da interposição da impugnação. Desta forma,
configura-se inadmissível a invocação da busca da verdade material com vistas a propiciar à
Recorrente a oportunidade de suprir sua própria omissão em fase anterior.
Assim, os documentos juntados em sede recursal não podem ser conhecidos.
Por fim, a alegação de que tramita uma execução fiscal contra a empresa Mago Ra
Tim Boom, não tem o condão de afastar a exigência fiscal visto que a controvérsia decorre da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz
Fl. 7235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.033 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721751/2013-14
9

Fl. 7236
DF CARF MF
Original